Tribunal: TJDFT
Processo: 0706567-70.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0706567-70.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLAVIO DISTRETTI ROMAO RECORRIDO: ROSIELE CLARICE RIBEIRO DE ARAUJO DESPACHO Nada a prover quanto à petição ID 68832212. Se há tutela de urgência confirmada pela sentença, o pedido de cumprimento deve ser formulado perante o juízo de origem. Com o trânsito em julgado do acórdão, retornem os autos ao 1o grau. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA